Tribunal: TJES
Processo: 0000892-31.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-31.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINGRISON NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. A defesa recursal pleiteou: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iii) a exclusão da agravante da reincidência; e (iv) a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante da reincidência; e (iv) avaliar a legalidade do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do furto encontram-se amplamente comprovadas pela confissão do réu, pelos depoimentos das testemunhas — inclusive policial que realizou a prisão e a vítima —, além de registros policiais e demais elementos documentais que demonstram de forma coerente e convergente a prática do delito.

4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando o conjunto probatório — formado por confissão, fotografias, depoimentos testemunhais e elementos materiais — comprova de forma segura a destruição da parede para acesso ao local do crime, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5. A existência de condenação anterior, não alcançada pela prescrição, justifica a manutenção da agravante da reincidência, sendo legítima sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena definitiva.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada nos maus antecedentes do réu. O regime inicial fechado mostra-se adequado, tendo em vista a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, "c", do CP, e com a Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por furto qualificado quando comprovada por conjunto probatório robusto, incluindo confissão e prova testemunhal harmônica.

2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que outros meios de prova idôneos atestem a destruição ou subtração de barreira física.

3. A reincidência impede, como regra, a fixação de regime inicial aberto, sendo legítima a adoção do regime fechado quando presentes também maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I; 65, II, "d"; 68; 155, § 4º, I; 33, § 2º, "c"; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.249.146/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-GO, Ap. Crim. 0146868-91.2014.8.09.0013, Rel. Des. Itaney Francisco Campos; TJ-DF, Ap. Crim. 0714490-39.2022.8.07.0003, Rel. Des. César Loyola, j. 24.02.2023; STJ, AgRg-HC 867.444/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PR
OCESSO Nº 0000892-31.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINGRISON NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

WINGRISON NEVES
em face da r. sentença (ID 17566636), proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito estatal para condenar a Apelante pela prática do crime previsto no artigo 155,

§ 4º, inciso I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais (ID 17566646), a defesa pleiteia:
(
i
)
a absolvição por insuficiência probatória, alegando fragilidade nos elementos de convicção;
(
ii
)
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial técnico;
(iii)
a exclusão da agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação anterior estaria extinta pela prescrição da pretensão punitiva; e, por fim,
(iv)
a

fixação de regime inicial brando.

Contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau (ID 17566655) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17641215) pelo
parcial
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do Apelante – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de denúncia (fls. 02/03 do ID 17565627) oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, narrando, em síntese, os seguintes acontecimentos:

[...] Consta do inquérito policial supramencionado, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 02 de maio de 2020, por volta das 03:00 horas da manhã, no estabelecimento comercial BOM DESTINO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (localizado na Av. Dr. Danilo Monteiro de Castro, n.° 428, Bairro: Jardim Jandira, Iconha-ES, CEP n.° 29280-000), ο denunciado, agindo com animus furandi subtraiu o valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pertencente a vítima THOMAS GOLTARA BIANCHINE, levando-o para longe da esfera de alcance da vítima.

Revela que na madrugada do dia 02 de maio do presente ano, a Loja "BOM DESTINO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO", sita na Av. Dr. Danilo Monteiro de Castro, nesta cidade, de propriedade do Sr. THOMAS GOLTARA BIANCHINE, foi violada, pelo denunciado, através de um buraco na parede, sendo subtraído do estabelecimento comercial, aproximadamente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Materialidade comprovada pelo boletim unificado n.º 42228889 (fls. 20) e pela foto do arrombamento, anexa nas fls. 90.

Assim, o denunciado WINGLISON NEVES encontra-se incurso em tese, nas sanções do art. 155, §4º, I do Código Penal pátrio [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

De início, registro que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) quanto subjetivos (legitimidade e interesse recursal), razão pela qual dele conheço e passo à análise das questões suscitadas.

I -
Do Pleito
Absolutório

A
materialidade
está provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 12, Termos de Declaração à fl. 13, Auto de Apreensão à fl. 09, Auto de Restituição à fl. 15 e Boletim Unificado n.º 42228889 fls. 20/23.

A
autoria
restou sobejamente caracterizada pela prova oral produzida, em especial, a confissão do apelante. Nesse sentido, vejamos:

[...] que a denúncia é verdadeira, pois o réu entrou e furtou esse dinheiro, mas que os policiais recuperaram o dinheiro na delegacia de Marataízes; que foi preso um dia após o furto e ia comprar uma coisa para se alimentar pois desde que seus pais morreram sua casa não tem energia nem água; que estava usando maconha. [...] que o depoente fez um buraco na parede para entrar na loja; que o réu pegou o dinheiro que tinha na gaveta. [...] que indagado se estava fazendo algum tratamento, disse que ficou internado para fazer tratamento de droga; que quando entrou na loja, estava normal [...]

As testemunhas corroboraram integralmente a autoria: o policial militar Enildo Ferreira dos Reis relatou ter localizado o acusado com dinheiro escondido em suas vestes íntimas, ocasião em que este confessou a participação no furto. A vítima, Thomas Goltara Bianchine, confirmou que as câmeras de segurança registraram o momento em que o indivíduo conhecido como "Farol" (Wingrison) pulou o balcão e arrombou a gaveta do caixa.

[...] que no dia do seu serviço, conseguiu localizar o acusado com dinheiro dentro da calça na parte íntima, onde ele confessou que teria participado do furto na loja de materiais Bom Destino; que ficou sabendo que alguém havia entrado no local e subtraído dinheiro no caixa; que confirma as declarações de fls. 21; que já conhecia o acusado; que já havia detido o réu outras vezes por furto em estabelecimento comercial também. [... ] que foi confirmado com o Sr. Thomaz que procurou o depoente para noticiar o fato. (ENILDO FERREIRA DOS REIS - fl. 133)

[... ] que ao chegar na loja, os funcionários relataram que havia um buraco na parede da empresa e umas manchas de sangue no chão; que o caixa tinha sido roubado e que tinha sumido dinheiro; que foi consultar as câmeras e mostrou as imagens para o policial, um deles Enildo e identificaram que era “Farol” como é conhecido Wingrisson; que na imagem tem o momento em que ele pula atrás do balcão de atendimento onde funcionam os caixas, arromba a gaveta, pega o dinheiro e pula novamente, fugindo; que confirma as declarações de fls. 13; que recuperei o valor de duzentos e pouco; que tinha sido furtado três mil reais. (THOMAZ GOLTARA BIANCHINE - fl. 134)

Diante desse cenário, verifica-se que a versão acusatória é sustentada por um
acervo probatório coerente e convergente
, composto por
(i)
confissão do acusado;
(ii)
depoimentos de agentes públicos que realizaram a abordagem e narraram a recuperação parcial do numerário;
(iii)
relato da vítima, com indicação de violação do estabelecimento, vestígios no local e referência a imagens de videomonitoramento com identificação do autor; além de
(iv)
documentação policial e registros formais do flagrante e apreensões.

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto, consistente e convergente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A autoria delitiva está devidamente comprovada,
impondo-se a manutenção da condenação.

II-
Do Afastamento da Qualificadora (Art. 155, § 4º, I, CP)

A defesa sustenta que a ausência do exame de corpo de delito (perícia) no local do furto impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, citando a regra da indispensabilidade da prova técnica.

Contudo, razão não lhe assiste.

Como é cediço, nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (artigo 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto.

Todavia, excepcionalmente, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou o entendimento de que tal prova pode ser suprida por outros meios probatórios robustos (como prova testemunhal, fotografias, ou a confissão detalhada), especialmente quando os vestígios do crime desaparecem.

Desse juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova.[ ...]" (AgRg no HC n. 570.476/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) 2 . "Noutro giro, de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior,"o artigo 543-C do CPC, regulador do julgamento do recurso especial repetitivo, prevê o sobrestamento dos autos que tratam da matéria afetada como representativa da controvérsia somente em relação aos feitos da instância ordinária, não se aplicando aos apelos nobres que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015)."(AgRg no AREsp n. 2.249.146/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 2112876 SC 2023/0437333-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. INACEITABILIDADE. TEORIA DA INVERSÃO DA POSSE. DELITO CONSUMADO. DOSIMETRIA. EQUÍVOCOS. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Verificado nos autos elementos que tornem indubitável a ocorrência de destruição ou arrombamento de obstáculo, o exame pericial torna-se dispensável, devendo-se admitir as declarações prestadas em juízo pela vítima e testemunhas como prova. 2. No momento em que o agente se apodera do bem, ocorre a inversão da posse e, se a coisa é retirada, ainda que momentaneamente, da esfera de vigilância da vítima, consuma-se o crime de furto. 3. Além do rompimento de obstáculo, que agrava o delito e lhe confere maior reprovabilidade, tem-se o valor do bem furtado, avaliado sobre o dobro do salário-mínimo à época do fato, demonstrando que a lesão ao bem jurídico era expressiva e repelindo a incidência do princípio da insignificância. Demais, a conduta foi praticada em concurso de agentes e com rompimento de barreira, evidenciando a ofensividade e ousadia do apelante. 4. Desacolhe-se a tese de furto privilegiado, verificado que o apelante é reincidente e a res furtiva não é de pequeno valor. 5. Refeita a dosimetria e constatado que entre os lapsos temporais relativos às causas interruptivas da prescrição transcorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição retroativa pela pena in concreto, é de rigor o seu reconhecimento, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do agente. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

(TJ-GO - Apelação Criminal: 0146868-91.2014.8.09.0013 ARAÇU, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARROMBAMENTO ADEQUADAMENTE PROVADO POR OUTROS ELEMENTOS. PENA BEM DOSADA. 1. o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, I e II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Contudo, importa ressaltar que se admite, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o arrombamento de forma inconteste e, diante do desaparecimento dos vestígios, o suprimento da prova pericial. 1.1. Devidamente justificada a ausência de laudo de exame de local, e provado o arrombamento pela prova testemunhal dos autos, inclusive confissão do réu, não há que se falar em desclassificação para furto simples. 2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 2.1. Observado pelo Juízo sentenciante o critério usualmente adotado pela jurisprudência, não há que se falar em excesso. 3.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07144903920228070003 1668351, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

Este é exatamente o cenário dos autos.

A ausência da perícia encontra-se plenamente justificada. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada por provas orais, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão do réu. Esses elementos demonstram que a parede quebrada era facilmente perceptível, não havendo ilegalidade na ausência excepcional e justificada do laudo pericial.

O conjunto probatório é irrefutável quanto à incidência da qualificadora, tornando a manutenção da condenação nos termos do § 4º, inciso I, medida de rigor.

III- Da Dosimetria da Pena e do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

O processo de individualização da pena, regido pelo sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, confere ao julgador uma discricionariedade vinculada para, à luz das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma, fixar uma reprimenda justa e proporcional ao caso concreto.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal não constitui ilegalidade, desde que devidamente fundamentada em elementos que extrapolem o tipo penal.

O Magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes do réu consubstanciados no processo nº 0000672-86.2013.8.08.0023.

O juízo de origem, acertadamente, utilizou o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, não havendo o que se falar em redimensionamento da pena-base.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. Presente, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), tendo em vista a condenação nos autos do processo n° 0000570-30.2014.8.08.0023. Diante disso, correta a manutenção da compensação entre a reincidência e a confissão.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, é cediço que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que leva em consideração o quantum da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma.

No caso do Apelante, a pena definitiva foi estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, patamar que, em tese, para um réu primário, autorizaria o regime aberto (art. 33, § 2º, 'c', do CP).

Ocorre que o Apelante é reincidente e possui maus antecedentes. A reincidência é circunstância que, por expressa disposição legal (art. 33, § 2º, “c”,
in fine
), impede, em regra, a fixação do regime aberto.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.".

A interpretação a
contrario sensu
da referida súmula, aliada ao texto legal, conduz à conclusão de que, para o réu reincidente condenado a pena inferior a 04 anos, o regime inicial adequado é o fechado, e não o semiaberto. A fixação de regime mais brando (semiaberto) seria excepcionalíssima e não se justifica no caso em tela.

Portanto, a fixação do regime inicial fechado mostra-se absolutamente correta e em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias, não havendo reparo a ser feito na r. sentença neste ponto. (STJ; AgRg-HC 867.444; Proc. 2023/0404195-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.